Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de procedimento especial de jurisdição voluntária, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual a autora pleitea a substituição da curatela do filho das partes.

2. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 2.1. É cediço que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, §1o, CPC), assim como, preferencialmente, opta-se em nomear o pai ou mãe e, na falta destes, o descendente mais próximo que se demonstrar apto e, apenas na ausência destes, outro a escolha do magistrado (art. 1.775, CC).

3. O genitor/agravado foi nomeado curador do filho por sentença que decretou a sua interdição plena e exerce o encargo por força de sentença prolatada em novembro de 2007. 3.1. A fim de embasar o requerimento, a agravante anexou aos autos relatório médico que informa que o curador sofreu AVC em janeiro/2020, que precisa de tratamento em razão de problemas cardíacos, sequela motora e verbal, sem dados suficientes sobre comprometimento mental.

4. A substituição do curador em sede de cognição não exauriente requer elementos de prova minimamente seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela não está exercendo os seus deveres adequadamente, colocando em risco, de maneira significativa, a integridade física e psíquica do interditado.

5. No caso, o agravado exerce a curatela do filho há mais de 12 anos, não havendo, a princípio, elementos probatórios capazes de aferir que o curador não cumpre com os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção, apesar de ter sido acometido de um AVC. Além disso, a agravante reside em Estado diverso do interditado, sendo necessário aferir se eventual mudança do interditado para outro Estado preservaria seu melhor interesse.

6. Para o Ministério Público: “[...] Em pese as circunstâncias alegadas pela agravante possam afetar diretamente os cuidados do curatelado, as provas anexadas não foram suficientes para demonstrar o quanto isso vem afetado a vida do incapaz ou a capacidade do curador em prestar os devidos cuidados ao filho. [...] São necessárias provas convincentes e seguras de que o curador é incapaz de exercer o encargo e, com isso, colocar em risco o interditado. Além de ser imprescindível verificar as reais e atuais condições do curatelado, como sua alimentação, saúde e higiene, é importante analisar todo impacto que a modificação da curatela pode gerar ao incapaz, pois a genitora reside em outro estado e pretende interná-lo em uma clínica. Deste modo, havendo necessidade de maior dilação probatória no intuito de preservar os direitos do incapaz, considera-se temerário, no momento, a modificação da curatela”.

7. Precedente: “ (...) A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. Estando pendente a realização de perícia designada para atestar a situação atual do interditado, não há como acolher os pedidos”. (6a Turma Cível, 07212378220208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJE: 6/10/2020).

8. Recurso desprovido.